Tribunal: TJMT
Processo: 1016165-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1016165-30.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado
Paciente: Eduardo Paiva dos Santos
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Eduardo Paiva dos Santos, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta, ora apontada como coatora por negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, dada a condenação pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em apertada síntese, relata a impetrante que o beneficiário se encontra preso cautelarmente desde o dia 26.07.2019, ocasião em que, após o transcurso da ação penal originária, veio a ser sentenciado à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, sem que lhe fosse oportunizado o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.
Argumenta, ainda, que, para além de estar segregado há 01 (um) ano, a decisão que manteve o claustro cautelar carece de fundamentação idônea (art. 312 do CPP), a pena-basilar comporta reparos e o aludido período enclausurado sequer foi considerado para fins de detração penal e, consequentemente, de mudança de regime para o inicial cumprimento da pena imposta.
Por essas razões, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade, mediante ou não a imposição das medidas mais brandas (art. 319 do CPP). Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Conforme se observa da sentença condenatória proferida em 24.06.2020, vê-se que o juízo de origem deixou de conceder ao paciente o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, à vista da subsistência das circunstâncias fáticas, do quantum de pena imposto (08 anos e 10 meses de reclusão mais 900 dias-multa) e do regime então fixado (fechado – art. 33, § 2o, do CP), sob os seguintes fundamentos:
“(...) Tendo em vista o quantum da pena aplicado, aplico o regime inicial FECHADO, considerando o previsto no art. 33, §2o do Código Penal, bem como as disposições legais da Lei 8.072/90, já que mesmo que descontado o período de prisão preventiva não há alterar a fixação do referido regime inicial para fins de cumprimento de pena pelo acusado.
Porquanto, mesmo que realizada a detração, nos termos do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, a fim de determinar o regime inicial de cumprimento da pena, e a pena resultante for inferior a 8 (oito) anos, no caso dos autos, o regime a ser fixado deve ser o fechado.
Isso porque é o regime adequado ao caso em testilha, haja vista que foi apreendida com o acusado uma quantia considerável de entorpecentes e de dinheiro em espécie, e demais circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente em desfavor do acusado.
(...)
Outrossim, ainda se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do acusado. Nesse sentido, denota-se que não houve qualquer alteração no cenário fático capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva. Nesse sentido, é bom ressaltar que a prisão preventiva é revestida pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que se a situação de fato não se alterar, sendo a medida extrema e excepcional ainda necessária, não há falar-se em sua revogação.
(...)
Neste ponto, vale lembrar, que a prisão preventiva do acusado se faz necessária para garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da Lei Penal, diante da quantidade de pena aplicada. Assim, não há coerência em deixar o acusado toda a instrução encarcerado e ao final, fixando o regime fechado, conceder o direito de apelar em liberdade.
É de bom alvitre mencionar que a prisão preventiva para garantir a ordem pública é também necessária com a finalidade de interromper a prática de atividades ilícitas por organizações criminosas, como é o caso do acusado que é integrante do “CV”, organização criminosa onde cada um exerce funções distintas, devidamente organizadas e planejadas, organização altamente estruturada, voltada para a prática de diversos delitos, especialmente o tráfico ilícito de entorpecentes.
(...)
Encontram-se, de igual modo, presentes os pressupostos para a prisão a fim de resguardar a aplicação da lei penal e ordem pública, ante a gravidade concreta do crime, considerando a quantidade de droga apreendida com o acusado, bem como a quantidade de pena e regime aplicada, assim, presuma-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o paciente, volte a delinquir ou até mesmo evadir-se do distrito de culpa. (...)” (Id. 52829452, p. 28/29).
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que “tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (STJ. RHC 127.561/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).
No que concerne aos fundamentos lançados para a manutenção da custódia cautelar, ao menos por ora, tem-se que a decisão se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e o necessário resguardo à aplicação da lei penal, dada a gravidade concreta do delito, pois o beneficiário mantinha em depósito 04 (quatro) porções de cocaína, pesando 443,30g (quatrocentos e quarenta e três gramas e trinta decigramas), bem como da sua pretensa ingerência na organização criminosa “Comando Vermelho”.
A propósito, colhe-se do decisum que “no relatório no. 027/2019 às fls. 100/112, elaborado pela extração dos dados obtidos do aparelho telefônico do acusado, observa-se que as conversas extraídas demonstram a realização de comercialização de drogas pelo acusado, tendo como método de comércio a utilização do aplicativo Whatsapp, e que depois de pedido dos usuários/compradores ele realizava a entrega nos lugares previamente combinado. Além disso, consta no referido relatório que o acusado, embora este negue em juízo a participação no Comando Vermelho, tinha contato com a supramencionada Organização Criminosa, pois do diálogo do réu com “Maiah Lorenzo” observa-se que ambos conversavam sobre cadastramento de outro integrante para revenda de entorpecentes” (id. 52829452, sic).
É sabido, pois, que o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).
Assim, nesta análise de cognição sumária, não há que se cogitar de manifesta ilegalidade, nem tampouco teratologia ou completa ausência de fundamentação na sentença condenatória que veio manter a segregação cautelar (art. 387, § 1o, do CPP).
Demais disso, calha consignar que, para além de eventual erronia na valoração das circunstâncias judiciais delineadas no art. 59 do CP figurar como matéria atinente ao julgamento de recurso de apelação, torna-se imprescindível a oitiva da autoridade apontada como coatora para, então, desde que plausível, proceder-se ao controle do ato censurado.
Isso porque, é sabido que a ponderação dos aludidos vetores não cuida de mera operação aritmética, senão de um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do crime.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão, indicando, inclusive, os fundamentos e justificativas para manutenção da segregação do paciente.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 06 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada
Em substituição legal